Tribunal: STF
Processo: ARE 1317429
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO PM. Exclusão de candidato na fase de investigação social. Validade. Sujeição do autor à verificação do preenchimento dos requisitos exigidos por força do artigo 5º do Decreto Estadual nº 41.113/96, sob pena de exoneração, nos termos do artigo 7º do citado diploma legal. Consonância com os ditames do Edital. Ausência de ilegalidade ou arbitrariedade. Não é competência do Poder Judiciário apreciar sobre os critérios de avaliação e da exclusão do candidato, matéria cuja responsabilidade é da banca examinadora, àquele cabendo apenas a verificação da legalidade do ato. Juízo discricionário da Administração, conforme previsão editalícia e legal. Sentença mantida. Recurso desprovido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    E sem ingresso no mérito, não se logra invalidar a conclusão de que o apelante não reúne condições necessárias para o bom exercício das funções de policial militar pelos motivos detidamente expostos a fls. 111/116.
    Com efeito, depreende-se das informações trazidas pela requerida que o autor foi reprovado na fase de investigação social por ter sido considerado, nos termos do Edital, “inadimplente em compromissos financeiros por fraude ou má-fé, ou habituais em descumprir obrigações legítimas”, bem como por ter omitido dados relevantes no formulário de investigação social, relacionados ao fato de já ter possuído “registro policial nas condições de averiguado, autor ou indiciado, desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade moral”.
    (...)
    Acerca dessas condutas, bem pontuou a requerida que “a honestidade e a lealdade de um candidato que pretende ingressar na vida pública, em especial na carreira de militar de Estado, se faz, num primeiro momento, pela avaliação das informações prestadas (ou não) por ele próprio junto à Administração do concurso; (...) nos termos dispostos no parágrafo 4º, do artigo 4º, da Lei Complementar nº 1.291/16 ('Lei de Ingresso na PMESP'); e nos itens 2.1. e 5.32. do Capítulo XII, do Edital do concurso, o candidato é o responsável pela veracidade dos dados, das informações (descrição de fatos) e dos documentos por ele apresentados durante as etapas do concurso, de modo que irregularidades, inconsistências, dados e informações relevantes apresentadas com inexatidão ou omitidas, bem como a declaração de informações inverídicas ou revelada desídia no preenchimento do Formulário de Avaliação da Conduta Social, implicam na reprovação do candidato e sua consequente eliminação do processo seletivo; (...) é certo que declarar dados e informações relevantes de maneira imprópria (inexatidão) e/ou omiti-las, tendo condições de não ocultar o conhecimento solicitado, pois se trata de fato sabido pelo candidato, aponta-se que a omissão praticada pelo participante do concurso foi deliberada, proposital e intencionalmente de má-fé. Esta atitude do candidato revela junto a sua pessoa, comportamento incompatível para com os valores da Instituição e isto impede o seu ingresso na carreira policial militar” (fls. 116)
    (...)
    Nesses termos, a estimativa levada a cabo pela Administração deve ser mantida, eis que obedecidas as normas, diretrizes e critérios previamente estabelecidos na lei e no edital. A Polícia Militar é instituição fortemente hierarquizada, cuja eficiência depende, em larga medida, da disposição de seus membros à obediência e da lealdade de uns para com os outros sobretudo para com os superiores; e a existência de dados do histórico pessoal do requerente que talvez não o favorecessem não sinaliza nem lealdade, nem obediência, não sendo desarrazoado que a Administração estime a narrativa assim configurada como fator bastante para reprovação do candidato.
    Ressalte-se, por fim, que não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial, por violação ao princípio da presunção de inocência. Todavia, não é esse o caso dos autos, uma vez que o autor foi reprovado, dentre outros motivos, pela omissão de informações de “relevante interesse da Administração do concurso”, que diziam respeito a incidências criminais registradas em seu desfavor.
    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente